Tribunal: TCU
Processo: 020.839/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo instaurada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em desfavor de Izabel Carolina Soares Guimaraes e Centro Desportivo e Social Eu Pratico, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Termo de fomento de registro Siafi 897485

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) pelo instaurada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em desfavor de Izabel Carolina Soares Guimaraes e Centro Desportivo e Social Eu Pratico, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Termo de fomento de registro Siafi 897485 firmado entre o Ministério Mulher, Família e Direitos Humanos e Centro Desportivo e Social Eu Pratico, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Implantar o Centro de convivência para a Pessoa Idosa em Ceilândia/DF, com intuito de promover a melhoria da qualidade de vida, a mobilidade física e mental, além de fortalecer, motivar e incentivar a tão necessária prática esportiva". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 26, 28, inciso II; e 57 da Lei n° 8.443/1992, c/c os arts. 209, 210, 214, inciso III, alínea "a", e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis, Sra. Izabel Carolina Soares Guimaraes e Centro Desportivo e Social Eu Pratico; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Izabel Carolina Soares Guimaraes e do Centro Desportivo e Social Eu Pratico, condenando-os solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir da dats discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei n° 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 2/6/2020 262.933,40 Débito 6/8/2021 26.459,62 Crédito 9.3. aplicar, individualmente, à Sra. Izabel Carolina Soares Guimaraes e ao Centro Desportivo e Social Eu Pratico, a multa prevista no art. 57 da Lei n° 8.443/1992, no valor de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei n° 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. informar à Procuradoria da República do Distrito Federal, ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. informar à Procuradoria da República do Distrito Federal que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.